Tribunal: TJSP
Processo: 2040725-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de indenização de danos morais, estéticos e materiais. Insurgência contra despacho que deferiu pedido de inclusão de litisconsorte ativo após a contestação. Possibilidade. Precedente do STJ. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.